Tribunal: TJSP
Processo: 1001025-95.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Portabilidade extraordinária de plano de saúde. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Alegada regularidade no descredenciamento dos prestadores. Afastamento. Obrigação voluntariamente assumida pela Unimed Rio, quando da aquisição da carteira de beneficiários da Golden Cross, de manter as mesmas condições assistenciais e rede hospitalar

Ementa:

Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Portabilidade extraordinária de plano de saúde. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Alegada regularidade no descredenciamento dos prestadores. Afastamento. Obrigação voluntariamente assumida pela Unimed Rio, quando da aquisição da carteira de beneficiários da Golden Cross, de manter as mesmas condições assistenciais e rede hospitalar contratados pelo autor até então vigente. Legítima expectativa de manutenção dos serviços nas condições contratuais originárias. Descredenciamento perpetrado ao arrepio da RN 112/2005 da ANS. Abusividade configurada. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001025-
95.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante UNIMED - RIO
COOPERATIVA DE TRABALHO, é apelado CARLOS BERNARDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON
GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001025-95.2018.8.26.0100 -Voto no 00428G
2
Apelação Cível - Digital
Processo no 1001025-95.2018.8.26.0100
Comarca: 4a Vara Cível Foro Central Cível
Magistrado(a): Dr. Rodrigo Cesar Fernandes Marinho
Apelante: Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico
Apelado(a): Carlos Bernardi
Voto no 00428G
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Portabilidade
extraordinária de plano de saúde. Sentença de procedência.
Inconformismo da ré. Alegada regularidade no descredenciamento dos prestadores. Afastamento.
Obrigação voluntariamente assumida pela Unimed Rio,
quando da aquisição da carteira de beneficiários da Golden
Cross, de manter as mesmas condições assistenciais e rede
hospitalar contratados pelo autor até então vigente. Legítima
expectativa de manutenção dos serviços nas condições
contratuais originárias. Descredenciamento perpetrado ao
arrepio da RN 112/2005 da ANS. Abusividade configurada.
Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de apelação cível interposta contra a r. sentença
de fls. 185/188, que julgou procedente a ação a fim de condenar
a ré providenciar a portabilidade do plano de saúde do autor para
o plano Master da Central Nacional Unimed ou Uniplan Master da
Unimed FESP sem o cumprimento de novas carências, no prazo
de dez dias, sob pena de multa a ser oportunamente arbitrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001025-95.2018.8.26.0100 -Voto no 00428G
3
A parte ré também foi condenada no pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em R$ 10% do valor atualizado da causa.
A parte ré apelou, alegando que a sentença é inexequível,
nos termos do artigo 506 do CPC, na medida em que o julgado
não obriga os prestadores a realizarem o atendimento. Diz que a
sentença só obriga as partes e não pode obrigar e nem prejudicar
terceiros.
Aduz que não tem a obrigação de manter idêntica rede de
cobertura da operadora originária, sendo que a portabilidade de
carências para uma nova operadora ocorre por manifestação de
vontade expressa do beneficiário, mediante a rescisão do plano e
apresentação de toda a documentação para ingresso na
operadora de destino, no caso a Unimed FESP ou CNU, o que
não ocorreu no caso. Argumenta que não pode o Poder Judiciário
vilipendiar a competência da Agência Nacional de Saúde
Suplementar.
Repisa que não lhe compete interferir no processo de
portabilidade e que “se houver concordância por parte da FESP ou CNU
em receber o apelado, não há nada que a apelante possa fazer para impedir
esta manobra, sendo certo, inclusive, que este fato independeria de Ordem
Judicial.” Invoca a jurisprudência. Pede a improcedência da ação.
Recurso preparado e respondido.
É o relatório.
O autor ajuizou a ação alegando, em resumo, que firmou
contrato de seguro saúde familiar com a empresa Golden Cross

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001025-95.2018.8.26.0100 -Voto no 00428G
4
Seguradora S/A, tendo ocorrido, em outubro de 2013, a
transferência da carteira de clientes para a ré. Aduz que os
clientes residentes na Cidade de São Paulo passaram a contar
com o atendimento da rede credenciada da Unimed Paulistana,
mas que, após a falência desta, houve sensível redução dos
serviços oferecidos. Sustentar ter direito à migração para plano
equivalente oferecido pela Central Nacional Unimed ou Uniplan
Master da Unimed FESP, empresas que integram o mesmo
grupo econômico da requerida. Por tais razões, requer a
procedência do pedido para que seja determinada a migração
para outro plano familiar de acordo com os padrões indicados.
Pois bem.
Consigna-se, inicialmente, que a relação existente entre as
partes se insere no âmbito do direito do consumidor, uma vez que
estão presentes as figuras de consumidor e fornecedor e a
prestação de um serviço, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no
8.078/1990, realidade já pacificada pelas Súmulas no 100 deste
Egrégio Tribunal de Justiça e no 608 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, do seguinte teor:
Súmula 100 TJSP: “O contrato de plano/seguro saúde
submete-se aos ditames do Código de Defesa do
Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a avença
tenha sido celebrada antes da vigência desses
diplomas legais”.
Súmula no 608 STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os
administrados por entidades de autogestão”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001025-95.2018.8.26.0100 -Voto no 00428G
5
No mais, conquanto aduza a Unimed Rio que a alienação
parcial da carteira de clientes da Golden Cross está em
conformidade com a regulamentação exigida pela ANS e com o
art. 17, § 1o, da Lei 9.656/98, ressalta-se que no momento de tal
aquisição ficou consignado na missiva encaminhada ao
requerente que estava assegurada a manutenção de mesma
rede de hospitais da antiga operadora e que posteriormente
seriam substituídos por outros com especialidades e serviços
equivalentes (fls. 30), o que não ocorreu, bem observando a
sentença neste aspecto que a própria ré “confirmou que o
atendimento por meio do referido intercâmbio ficou prejudicado após a
alienação compulsória da carteira da Unimed Paulistana e que não
conseguiu efetuar o credenciamento dos hospitais e laboratórios indicados a
fls. 52/54.”
Além do mais, nos termos da Resolução Normativa no
112/05 da ANS, que “dispõe sobre a alienação da carteira das
operadoras de planos de assistência à saúde, e dá outras providências”,
consta expressamente que, ante a alienação da carteira, de
forma total ou parcial, os beneficiários devem ser mantidos nas
mesmas condições vigentes dos contratos sem restrições de
direitos ou prejuízos (art. 4o).
Assim, é legítima a expectativa do autor no prosseguimento
da relação contratual inicialmente firmada com a Golden Cross,
competindo à ré solucionar eventuais dificuldades práticas de
atendimento aos usuários decorrentes do sistema de intercâmbio,
não podendo os consumidores sofrer qualquer prejuízo.
Vale recordar que o fornecedor deve assumir o risco do
negócio que está fornecendo, circunstância conhecida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001025-95.2018.8.26.0100 -Voto no 00428G
6
doutrina como caveat venditor, e não atribuir este risco à figura
vulnerável do consumidor, que, no caso de contratos de saúde,
poderia vir a responder com sua própria vida.
Anota-se, sobre o tema, a seguinte doutrina:
“Impor o risco a quem vende serviços de saúde implica
em
observar
o
princípio
da
justiça
contratual,
analisando institutos correlatos, como o instituto da
lesão e as cláusulas tidas como abusivas por
imposição de exagerada desvantagem ao consumidor.
Importante lembrar que tratamos, neste ponto, de
contratos cativos de execução continuada, o que
significa dizer que, no confronto entre questão
meramente econômica e o direito à vida, sem sombra
de dúvidas deve este último prevalecer como corolário
lógico da dignidade da pessoa humana”. (BUTTI,
Alexandre. 'Caveatvenditor': o risco é de quem vende
nas relações de consumo. In: GUERRA, Alexandre
Dartanhan de Mello (Coord.); MALFATTI, Alexandre
David (Coord.). Reflexões de magistrados paulistas
nos 25 anos do Código de Defesa do Consumidor. São
Paulo : Escola Paulista da Magistratura, 2015, pág.
106).
Nessa perspectiva, rechaça-se a alegação de que a r.
decisão é inexequível.
Ora, em se tratando de empresas que compõem um mesmo
grupo econômico, têm a ré e as empresas que compõem o grupo
UNIMED a obrigação de dar continuidade ao contrato do autor,
em especial quanto ao oferecimento de rede credenciada
equivalente. Referida solução se baseia inclusive na seguinte
nota divulgada pela ANS (criada desde 23/09/2013):
“A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
aprovou a alienação da totalidade da carteira de planos
individuais/familiares da Golden Cross para a Unimed

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001025-95.2018.8.26.0100 -Voto no 00428G
7
Rio. A análise da ANS considerou o cumprimento das
exigências previstas na Resolução Normativa no 112,
que dispõe sobre transferência de carteira.
A operação abrange todos os mercados cobertos pelo
segmento de planos individuais/familiares da Golden
Cross, que passam a ficar sob a gestão da Unimed
Rio. Para que a transação fosse aprovada, a Unimed
Rio precisou se comprometer a manter os mesmos
contratos e a mesma rede hospitalar da Golden Cross.
Essa manutenção pode se dar por contratação direta
dos hospitais em todos os estados onde há
beneficiários dessa carteira ou por intercâmbio com
outras operadoras.
Os
beneficiários
devem
ser
comunicados
individualmente e orientados sobre o processo de
transferência da carteira.
Não pode haver, em hipótese alguma, a interrupção da
prestação de assistência aos beneficiários da carteira
da Golden Cross, principalmente aos que estejam em
regime de internação hospitalar ou em tratamento
continuado.
É importante esclarecer que o sistema Unimed é
composto por cooperativas médicas independentes.
Em caso de necessidade de utilização da rede de
prestadores em outros estados, as operadoras
podem optar por fazer intercâmbio com demais
cooperativas do sistema ou podem fazer a
contratação dos prestadores diretamente”(grifo
nosso).
(ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar.
Operadoras e Serviços de Saúde. Nota da Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Disponível em:
<http://www.ans.gov.br/a-ans/sala-de-noticias-
ans/operadoras-e-servicos-de-saude/2243-golden-
cross-transfere-clientes-de-planos-individuais-para-
unimed-rio> Acesso em: 11.10.2018).
Confira-se a jurisprudência desta C. 5a Câmara em casos
análogos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001025-95.2018.8.26.0100 -Voto no 00428G
8
“APELAÇÃO PLANO DE SAÚDE OBRIGAÇÃO DE
FAZER
PORTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA

DESCREDENCIAMENTO COM REDUÇÃO DA REDE
DE ATENDIMENTO - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO
AO BENEFICIÁRIO E À AGÊNCIA NACIONAL DE
SAÚDE
COBERTURA DEVIDA FUNDAMENTOS
DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS
RAZÕES DE DECIDIR
APLICAÇÃO DO ARTIGO
252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO
EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRELIMINARES REJEITADAS - SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA
MANTIDA

RECURSOS
NÃO
PROVIDOS.”(Ap. no 1049731-12.2018.8.26.0100

Rel. Des. Erickson Gavazza Marques 5a Câm. de Dir.
Priv. j. em 11/12/2020).
“Plano de Saúde Obrigação de fazer Preliminar de
ilegitimidade passiva afastada Aplicação do Código
de Defesa do Consumidor Autores que pleiteiam a
manutenção da rede credenciada a que tinham
direito antes da portabilidade de seu plano de
saúde Sentença de procedência Rés que alegam
que
os
requerentes
foram
comunicados
do
descredenciamento; que sua conduta não pode ser
considerada inidônea, pois em consonância com o
contrato e que os descredenciamentos ocorreram de
forma
alheia
à
sua
vontade

Abusividade
configurada,
pois
coloca
o
consumidor
em
desvantagem excessiva, devendo a migração
ocorrer nas mesmas condições do contrato
anterior (grifo nosso) Danos morais configurados
Redução do quantum
Necessidade
Recursos
parcialmente
providos”
(AP.
no
1001710-35.2016.8.26.0048 Rel. Des. A.C. Mathias
Coltro 5a Câm. de Dir. Priv. j. em 11/07/2018).
“PLANO DE SAÚDE. Unimed-Rio adquiriu a carteira
de clientes da Golden Cross, comprometendo-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001025-95.2018.8.26.0100 -Voto no 00428G
9
manter a rede originariamente contratada, mas, ao
depois,
diminuiu
drasticamente
a
oferta
de
prestadores. ILEGITIMIDADE
ATIVA. Inocorrência.
Pertinência subjetiva dos autores, que buscam a
manutenção
do
contrato,
conforme
prometido.
Condenação imposta à Unimed-Rio é plenamente
exequível. Na verdade, a apelante busca furtar-se
de suas obrigações, arguindo subterfúgios. Risco
da atividade explorada. Dever de manutenção da
oferta. Ausência de violação ao art. 506, NCPC.
Responsabilidade de autorização e cobertura dos
procedimentos que incumbe à apelante (grifos
nossos). Descredenciamento perpetrado ao arrepio da
RN 112/2005, ANS. Sentença mantida. Recurso
improvido.” (Ap. no 1038471-06.2018.8.26.0100 Rel.
Des. Fábio Podestá
5a Câm de Dir. Priv.
j. em
31.001.2018).
Incensurável, assim, a r. sentença.
Majoro a verba honorária para 15% do valor da causa, nos
termos dos §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao recurso.
Rodolfo Pellizari
Relator